Tribunal: TJDFT
Processo: 0005925-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0005925-46.2016.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARLETE VIEIRA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP suscitou dúvida com relação ao procedimento relativo ao pedido formulado pela Defensoria de vistas dos processos físicos para fins de conferência da digitalização. A Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a suspensão do processo, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança n. 0700353-95.2020.8.07.9000, ainda pendente de julgamento, na qual se discute a citada matéria. Decido. O posicionamento desta Turma é no sentido de indeferir o pedido de vista nos processos físicos digitalizados, com fundamento no art. 66, § 2o, do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, editado pela Corregedoria do TJDFT, que regulamenta o Processo Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância. Referido artigo assenta que, após a digitalização, o processo físico passa à situação de inativado, sendo vedada qualquer movimentação, o que se inclui a carga dos autos. No que diz respeito ao mandado de segurança impetrado, este foi indeferido liminarmente, encontrando-se com agravo interno pendente de julgamento, que de regra não apresenta efeito suspensivo. De outro lado, o processo encontra-se suspenso diante da existência de repercussão geral quanto ao “pagamento de honorários à Defensoria Pública quando em litígio com ente público ao qual vinculada” (tema 1002). Já tendo sido, inclusive, reconhecida a ocorrência de coisa julgada material em relação ao pedido principal, qual seja, implementação do pagamento da GAJ à parte autora (decisão ID 15241149). Por fim, ressalte-se que dentre as medidas previstas na Portaria Conjunta n. 50, de 29/04/2020, que versa acerca das medidas adotadas para prevenir a contaminação pelo COVID-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, está a manutenção da suspensão dos prazos processuais relativos aos processos que tramitam em meio físico (parágrafo único do art. 3o). Portanto, as partes e seus patronos poderão consultar o processo físico juntamente à Secretaria, consoante o disposto na Portaria Conjunta 24/2019, alterada pela Portaria Conjunta 81/2019, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal